Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Número do processo: 0706934-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES NAKAIONE AGRAVADO: MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração protocolado pelo agravante em ID 82239938. Cumpram-se as determinações precedentes. Brasília/DF, 17 de março de 2026. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora